Tribunal: TJES
Processo: 5004250-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004250-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONNATHAN MILIOLI GUIMARAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004250-55.2024.8.08.0000

PACIENTE: JHONNATHAN MILIOLI GUIMARAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, C/C ART. 40, INCISO V, TODOS DA LEI N° 11.343/06, C/C O ART. 29, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
.

5.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004250-55.2024.8.08.0000

PACIENTE: JHONNATHAN MILIOLI GUIMARAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONNATHAN MILIOLI GUIMARÃES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0000178-51.2022.8.08.0010, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n° 11.343/06, c/c o art. 29, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Além disso, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis. À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser denegada
.

O paciente é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n° 11.343/06, c/c o art. 29, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 7912633) que, em meados do mês de fevereiro de 2022, sobrevieram notícias de que três indivíduos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul se associaram a traficantes do Município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ para o comércio de drogas. Realizadas diligências, verificou-se que os denunciados ANDERSON DA SILVA ARAÚJO, LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA e CARLOS ALBERTO NUNES FILHO alugaram uma casa em Bom Jesus do Norte/ES, onde passaram a receber e preparar drogas a serem repassadas para traficantes que atuam no Bairro Monte Calvário, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ. Prosseguindo na apuração dos fatos, foram realizadas campanas durante alguns dias para interceptar o recebimento de uma carga de drogas que chegaria para o grupo por meio dos Correios, tendo o denunciado ANDERSON DA SILVA DE ARAÚJO sido preso em flagrante logo após receber 1,030 kg (um quilo e trinta gramas) de maconha na agência dos Correios de Bom Jesus do Norte/ES, sendo que o destinatário era o próprio ANDERSON, tendo sido indicado o endereço da residência utilizada como base para recebimento, preparo e distribuição da droga. Realizada busca no imóvel, foram encontrados 563 (quinhentos e sessenta e três) pinos de cocaína, uma balança de precisão, farto material para preparo e acondicionamento de drogas, documentos que identificam os comparsas de ANDERSON como CARLOS ALBERTO NUNES FILHO e
LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA
. Em seu interrogatório, ANDERSON revelou que a droga que o grupo comercializava era enviada, via Correios, do Rio Grande do Sul por um dos chefes do grupo, apontando-o como DOUGLAS, o BARÃO, que está preso em Charqueadas-RS.

Recebida a droga, LEONARDO, ANDERSON e CARLOS ALBERTO preparavam em porções e levavam até o Monte Calvário, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ
, onde, segundo ANDERSON, os denunciados LEONE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “2N” ou “NONE”, e o ora paciente,
JHONNATHAN MILIOLI GUIMAR
Ã
ES,
vulgo
“J5”,
vendiam a usuários e viciados, sendo que estes integram um grupo de traficantes de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, liderado por BR, BARRIGA ou BARRIGUINHA, que estava associado a BARÃO, e que a droga era fornecida em porções aos vendedores à medida em que comercializavam toda a fração anteriormente entregue a eles, ocasião em que recebiam nova carga e efetuavam o pagamento da anterior.
Os trabalhos de recebimento, preparo e fornecimento da droga aos comparsas do Monte Calvário se inici
aram
em dezembro de 2021, quando ANDERSON, LEONARDO e CARLOS ALBERTO se hospedaram no Hotel São Geraldo, Bom Jesus do Norte/ES, e lá prepararam 750g (setecentos e cinquenta gramas) de cocaína que haviam trazido consigo quando chegaram à cidade.

Ressai que BARÃO, BARRIGUINHA, ANDERSON, LEONARDO, CARLOS ALBERTO, LEONE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “2N” ou “NONE”, e o ora paciente,
JHONNATHAN MILIOLI GUIMAR
Ã
ES,
vulgo
“J5”,

com liame subjetivo e através de processo de divisão de tarefas relevantes para a causação do resultado, reuniram-se em comunhão de esforços de forma permanente e estável para remeterem grande quantidade de cocaína e maconha do Estado do Rio Grande do Sul até Bom Jesus do Norte/ES, local em que a droga era fracionada e acondicionada em porções (cargas) com 25 (vinte e cinco) ou 50 (cinquenta) unidades para ser comercializada
em
Bom Jesus do Itabapoana/RJ
.

De acordo com o que se apurou, os líderes do grupo tinham o planejamento de vender, por dia, R$ 500,00 (quinhentos reais) em maconha e em cocaína. Em interrogatório a que foi submetido em razão de sua prisão em flagrante,
ANDERSON revela ter sido convidado por LEONARDO, o BALACA, para traficar drogas a mando de DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ (Barão)
, que se encontra preso em Charqueadas/RS, e é o líder dos traficantes advindos do Rio Grande do Sul, sendo o responsável por financiar e enviar a droga para ser preparada por seus comparsas em Bom Jesus do Norte/ES e, posteriormente, fornecida aos traficantes do Monte Calvário para a venda a varejo,
além de custear a vinda, a estada no Hotel São Geraldo e, depois, o aluguel para a moradia de LEONARDO, CARLOS ALBERTO e ANDERSON traficarem cocaína e maconha no Município
, bem como a compra de uma motocicleta, usada para entregar a droga no Monte Calvário.

Inicialmente, atuando como gerente de BARÃO, LEONARDO promoveu o alinhamento das ações com os traficantes
LEONE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “2N” ou “NONE”, e
o ora paciente,

JHONNATHAN MILIOLI GUIMAR
Ã
ES,
vulgo
“J5”,
para o fornecimento da droga a ser comercializada por eles
,
concluindo-se que
os denunciados estavam associados para o tráfico de drogas e comercializando, em comunhão de esforços, maconha e cocaína entre os Estados do Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade concreta dos agentes), consoante excerto da decisão acostada no Id. 7912934:

“
Depreende-se, portanto, que, no caso em questão, o decreto de prisão cautelar, se faz extremamente necessário, pois, como visto por este Juízo, há elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública.
(...)

Do cotejo dos autos, te
m
-se concretamente, indícios, conforme apontado anteriormente, que os denunciados aludidos vêm empregando agress
ões
, ameaças e emprego de arma de fogo para coagir a população, razão pela qual, a garantia da ordem pública é medid
a
que se impõe nesse momento.

(...)

(...)
observa-se que a segregaçã
o
cautelar dos investigados se faz
necessária e tal pleito está fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, notadamente em razão dos a
c
usados, ao que consta dos autos, integrarem estruturada organização criminosa, pela suposta prática de tráfico e associação para esse fim e as circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada por cada indiv
í
duo, bem como da periculosidade concreta dos agentes, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótes
e
”.

Destaque-se, outrossim, que, ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob fundamento de que há
necessidade de
se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
(Id. 7912935):

“
Por ora, não é recomendável a soltura dos réus neste estágio processual, sobretudo, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias dos fatos delineados nos autos. Conforme pode ser bem observado de toda a documentação acostada neste caderno processual, há fortes elementos que indicam a participação dos acusados no tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, de forma a justificar as suas segregações cautelares, fundadas nos indícios de autoria, materialidade e risco à ordem pública e instrução criminal. In casu, os acusados mantinham um grupo no aplicativo WhatsApp denominado “BJ”, no qual prestavam contas da venda de entorpecentes, bem como organizavam o envio e a venda dos entorpecente. Há diálogos em que Douglas, vulgo “Barão” e Anderson, nos quais o primeiro encaminha determinações e orientações acerca da comercialização e envio de substância entorpecente. Cito uma das mensagens enviadas por Barão a Anderson, questionando se o mesmo havia deixado mais droga no Monte Calvário, bairro situado na cidade vizinha, Bom Jesus do Itabapoana/RJ, conforme consta à f. 315. Outrossim às ff. 322/331 Anderson enviou fotos de elevada quantia de substância entorpecentes para Barão, ocasião em que este passava os comandos, evidenciando relevantes indícios de que Barão era um dos líderes do grupo.

O réu LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA, vulgo “Balaca”, este é mencionado em diversas ocasiões nas conversas entre os réus Douglas, vulgo “Barão” e Anderson, destaco o diálogo de ff. 253/255, no qual “Barão” se queixa da “administração” feita por Leonardo. Em outra oportunidade, mais especificamente no dia 30 de janeiro de 2022 às 23h52min “Barão” envia uma mensagem no grupo de WhatsApp “BJ” a seguinte mensagem “Hoje o bolaca mandou 1.170 de 1kg e 450g”, “Do pó não recebi nem 1 real”, “Só tô esperando eles terminarem as cargas pra descer”, “Vocês tem que entender que não tão me mandado nem o da droga”. Insta consiga que, em tese, o réu LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA, vulgo “Balaca” era um dos integrantes do grupo de WhatsApp “BJ” (vide f. 160).

Logo, nota-se que se tratava de um grupo organizado para a prática do tráfico de drogas nesta Comarca e na Cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, sendo a prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, eis que outras medidas cautelares não seriam suficiente para conter o grupo.”

Destaque-se, ainda, que, em suas informações (Id. 8360601), a autoridade coatora informou haver proferido em decisão em 03/5/2024, por meio da qual manteve a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:

“
Depreende-se, portanto, que, no caso em questão, o decreto de prisão cautelar, se faz extremamente necessário, pois, como visto por este Juízo, há elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública, eis que pese sobre o acusado, neste estágio inicial que o mesmo faz parte de grupo voltado para o tráfico de entorpecentes.

Outrossim, conforme a jurisprudência do c. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito degarantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização, no intuito de impedir a reiteração delitiva:

(...)

No caso, entendo que a medida está justificada para a garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP. De outro vértice, depreende-se que as medidas cautelares diversas da segregação cautelar não se mostram satisfatórias pois não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)